Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-21.2017.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 1001640-21.2017.8.11.0009
Recorrente: Banco Bradesco S/A
Recorrido: Temistocles Nunes da Silva Sobrinho
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89343478) interposto por Banco Bradesco S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86198472):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – INTIMAÇÃO POR EDITAL DA PARTE DEVEDORA PARA PURGAR A MORA – NÃO PREVALÊNCIA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEL DE QUE O DEVEDOR ESTAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – PROVA DE QUE RESIDE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO E QUE ALI RECEBE SUAS CORRESPONDÊNCIAS – OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE MODO SATISFATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
1- Controvérsia cinge-se quanto à existência de vício a ensejar nulidade do leilão extrajudicial, especificamente no que se refere à notificação do devedor para purgar a mora em contratos em que bem imóvel é objeto de alienação fiduciária. Caso concreto em que o Escrevente Juramentado compareceu três vezes na residência do Agravado, no endereço indicado pelo Banco Agravante, onde recebe suas correspondências e não o encontrou; de conseguinte, a Registradora certificou que o Recorrido estava em local ignorado e promoveu a intimação via edital.
2- A certidão emitida pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis tem fé pública; contudo, pode ser infirmada por elementos concretos capazes de colocar em dúvida a veracidade da declaração. Comprovação de que o Recorrido reside no endereço indicado pelo Banco Agravante e que ali recebe suas correspondências; portanto, não é concebível afirmar que estava em local ignorado, incerto ou inacessível, de modo a justificar a intimação por edital. Certidão do Cartório de Registro de Imóveis que contém informação equivocada e diligência incompleta.
3- Embora o Recorrente alegue que a decisão vai de encontro com o entendimento jurisprudencial do STJ e dos demais Tribunais, no decisum foram transcritos julgados da Corte Superior e de diversos tribunais pátrios para ilustrar que o posicionamento está em consonância com a jurisprudência dominante”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 1001640-21.2017.8.11.0009, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 07/04/2021, p. 12/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno proposto pelo Banco Bradesco S.A., que manteve a decisão monocrática que negou provimento à apelação apresentada pela mesma instituição financeira e, de conseguinte, majorou os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da causa.
A parte recorrente alega negativa de vigência ao artigo 26, § 4o, da Lei n. 9.514/97, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “é plenamente possível que, nos casos de alienação fiduciária de bem imóvel, quando constituída a mora, a intimação para satisfação da prestação vencida pode dar -se via edital”.
Assevera que “considerando a existência de tentativa de intimação do devedor em três oportunidades, em datas distintas (25/05/2017, 30/05/2017 e 01/06/2017) e exatamente no mesmo endereço em que o recorrido AFIRMOU RESIDIR, seguidas por certificação em que o oficial da serventia registral de Colíder/MT esteve no endereço indicado no contrato e não encontrou o devedor, mostram -se mais que suficientes para demonstrar que o Recorrente esgotou as diligências para intimar o devedor, reputando -se injustificada a perca de validade do ato e a manutenção da decisão que suspendeu a prática dos atos decorrentes do leilão”.
Recurso tempestivo (id 89418496) e preparado (id 89440953).
Contrarrazões no id 92874976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “considerando a existência de tentativa de intimação do devedor em três oportunidades, em datas distintas (25/05/2017, 30/05/2017 e 01/06/2017) e exatamente no mesmo endereço em que o recorrido AFIRMOU RESIDIR, seguidas por certificação em que o oficial da serventia registral de Colíder/MT esteve no endereço indicado no contrato e não encontrou o devedor, mostram -se mais que suficientes para demonstrar que o Recorrente esgotou as diligências para intimar o devedor, reputando -se injustificada a perca de validade do ato e a manutenção da decisão que suspendeu a prática dos atos decorrentes do leilão”
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a notificação por edital é nula, porque não foram seguidas as normas quanto à notificação pessoal do devedor e não foram esgotadas as possibilidades de intimação do Recorrido, antes da intimação por edital” (id 79079456 - p. 11).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a exemplo do que ocorre nos procedimentos regidos pelo Decreto-Lei no 70/66 e pelo Decreto-Lei no 911/69, a validade da intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, regrado pela Lei no 9.514/97, pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor, conforme se extrai do trecho da decisão monocrática abaixo:
“O tribunal de origem posicionou-se de maneira consonante com o entendimento desta Corte, no sentido de que era necessário o esgotamento das tentativas de notificação pessoal devedor-fiduciante para só então ser válida a notificação por edital para fins de procedimento de consolidação de propriedade fiduciária. A propósito:
‘RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE. PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. NECESSIDADE.
1. A exemplo do que ocorre nos procedimentos regidos pelo Decreto-Lei no 70/66 e pelo Decreto-Lei no 911/69, a validade da intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, regrado pela Lei no 9.514/97, pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.
2. No caso dos autos, o próprio contrato de financiamento firmado entre as partes indicava o endereço residencial do mutuário, que foi ignorado para fins de intimação pessoal.
3. Recurso especial provido’. (REsp 1367179/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 16/06/2014)”. (REsp 1675201, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11/09/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 26, § 4o, da Lei n. 9.514/97, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.